Tribunal: TJMT
Processo: 1024348-13.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE DOS SANTOS SILVA - CPF: 621.816.021-15 (RECORRENTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1024348-13.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

OI S/A

Recorrida:

SOLANGE DOS SANTOS SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SERVIÇOS DE TELEFONIA. NEGATIVA DE DÉBITO.
TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O HISTÓRICO UTILIZAÇÃO E DE PAGAMENTOS DE FATURAS. DOCUMENTOS QUE
COMPROVAM DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA.
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida
SOLANGE DOS SANTOS SILVA
postula a declaração de inexistência de débito no valor de
R$ 294,90 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa centavos) inserida em 02.09.2020,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

3.
A parte reclamada apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado de indenização por danos morais.

4.
Inexistência de impugnação específica, por parte da consumidora, quanto à
contratação dos serviços de telefonia móvel referente ao contrato sob o nº 50210000044654, habilitado em 21.07.2020 e cancelado por inadimplência,
que deu ensejo aos débitos que originaram a inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

5.
Com efeito, se a empresa digitaliza
histórico de consumo, nas quais consta contrato habilitado em nome da autora com extenso histórico de consumo
, entendo que há provas do vínculo jurídico.

6.
Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

7.
Ademais, verifica-se o reclamado juntou em sede de defesa a informação de que
consta no registro telefônico apresentado diversas ligações para o número
(
65) 98469-6510, de propriedade de MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA, mãe da parte autora.

8.
As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas quando acompanhadas de demais elementos probatórios de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

9.
Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

10.
Com feito, estar-se diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC.

11.
Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

12.
Sentença reformada
.

13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Recorrida nega o débito junto a reclamada em sua peça inaugural, ocorre que e
m sede de defesa, o Recorrente, trouxe
telas sistêmicas de seu sistema interno informando a
contratação dos serviços de telefonia móvel referente ao contrato sob o nº 50210000044654, habilitado em 21.07.2020 e cancelado por inadimplência,

além do histórico de consumo da linha
, entretanto, a Autora deixou de adimplir as faturas o que ensejou o registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, além do cancelamento automático do plano.

Com efeito, se a empresa digitaliza
histórico de consumo, nas quais consta contrato habilitado em nome da autora com extenso histórico de consumo
, entendo que há provas do vínculo jurídico.

Oportuno destacar que apesar de se estar diante de uma nítida relação de consumo, na qual incidentes as regras protetivas da legislação consumerista, dentre elas a inversão do ônus da prova, a seu favor,
quando a critério do juiz, for verossímil suas alegações,
segundo as regras ordinárias de experiências nos termos do artigo 375 do CPC, a qual prevê:

Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.

Sobre o tema, ensina Fredie Diddier Junior:

As regras da experiência técnica devem ser de conhecimento de todos, principalmente das partes, exatamente porque são vulgarizadas; se se trata de regra de experiência técnica, de conhecimento exclusivo do juiz ou "apanágio de especialistas", que por qualquer razão a tenha (o magistrado também tem formação em atuária, por exemplo), torna-se indispensável a realização da perícia. Essa é a razão pela qual se faz a ressalva, no final do texto, ao exame pericial. (DIDIER JÚNIOR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil. Vol. 2.

12. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 78.).

Ademais, verifica-se o reclamado juntou em sede de defesa a informação de que
consta no registro telefônico apresentado diversas ligações para o número
(
65) 98469-6510, de propriedade de MARIA DAS VIRGENS DOS SANTOS SILVA, mãe da parte autora.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas quando acompanhadas de demais elementos probatórios de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

Vale lembrar que, o contrato de linha telefônica é de adesão atípico, no qual o consumidor em diversos casos não assina o instrumento que contém as cláusulas gerais, bastando a sua adesão, ou a própria utilização, para que ocorra o reconhecimento da relação jurídica.

Além disso, não há qualquer comunicação do autor às autoridades policiais acerca de eventual utilização indevida de seus dados, o que autoriza concluir, portanto, que o autor estabeleceu relação jurídica com a ré, decorrendo daí sua responsabilidade pelo pagamento do débito em aberto, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia ao autor provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome da consumidora, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

Ressalte-se que, não ficou demonstrada qualquer falha na prestação de serviço pelo reclamado. Este não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Desta forma, por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência do consumidor, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
OI S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023